Tribunal: TJMT
Processo: 1036681-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036681-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALAEL BARROS LOPES - CPF: 007.321.521-00 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS EFETIVAMENTE COBRADOS ESTÃO ACIMA DO CONTRATADO. CÁLCULO UTILIZANDO “CALCULADORA DO CIDADÃO” (BACEN). FERRAMENTA INIDÔNEA PARA APURAR TAXA EFETIVAMENTE COBRADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA ABUSIVIDADE DOS JUROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, reconheceu a cobrança de juros superiores aos contratados em cédula de crédito bancário e fixou as parcelas com aplicação de juros correspondente à taxa de 2,50% a.m., autorizando o levantamento dos depósitos para abatimento do saldo devedor.

2. A apelante sustenta a invalidade dos cálculos produzidos pelo devedor com base na “Calculadora do Cidadão” (BACEN), ao argumento de que não possui aptidão técnica para aferir a taxa de juros efetivamente aplicada, afirma a regularidade da cobrança, pugna pela improcedência do pedido consignatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a ferramenta eletrônica do BACEN “Calculadora do Cidadão” constitui meio idôneo para comprovar a aplicação de taxa de juros diversa da contratada em cédula de crédito bancário; e (
ii
) verificar se há cabimento jurídico para a consignação em pagamento e para a redução judicial do valor das parcelas, em razão da alegada abusividade na cobrança dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A “Calculadora do Cidadão” serve para operações aritméticas simples, não incorpora encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado, razão pela qual não constitui elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas e, por conseguinte, a comprovar abusividade.

5. Em consequência lógica, inexistindo prova técnica idônea de cobrança de juros acima do contratado,
não há
fundamento para afirmar a recusa injustificada da credora em receber o valor das parcelas originalmente pactuadas, ou que há litígio sobre o objeto do pagamento, não havendo hipótese de cabimento da ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 335 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ‘Calculadora do Cidadão’ (BACEN) auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo meio idôneo para apuração das taxas de juros efetivamente cobradas em contratos bancários. 2. Ausente prova técnica de abusividade e não atendidos os requisitos do art. 335 do CC, é descabida a consignação em pagamento e a redução judicial das parcelas contratadas.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 335. (Referência contextual à aplicação do CDC conforme Súmula 297/STJ.)

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.17.086287-4/002, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, j. 30.06.2020; TJMT, N.U 1005858-15.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025; referência ao STF, RE 592.377/RS (RG).

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por
Banco Cooperativo
Sicredi
S.A.
,
contra a sentença proferida
pelo juízo da
1a V
ara
Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
, que
julgou parci
almente procedentes os pedidos
formulados
nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada
por
Alael
Barros Lopes, para
fixa
r
as parcelas
referentes ao
contrato de Cédula de Crédito Bancário no C02632835-2
,
no valor de R$ 1.092,05, correspondente à taxa contratada de 2,50% a.m., autoriz
ando
o levantamento dos valores consignados pa
ra abatimento do saldo devedor.

Na origem, a ação foi ajuizada
visando
à
readequação de parcelas d
o
contrato de Cédula de Crédito Bancário no C02632835-2, no valor de R$ 30.329,71, pactuado para pagamento em 48 parcela
s de R$ 1.139,80.
O autor alegou que a instituição financeira estaria cobrando juros remu
neratórios acima do contratado, no percentual de 2,72% a.m. em vez de 2,50% a.m.
, o que elevou as parcelas
de R$ 1.092,05
para R$ 1.139,80
. Requereu a consignação em juízo do valor incontroverso e a revisão do contrato.

A apelante
, em suas razões,
sustenta que a
sentença
desconsiderou por completo os fundamentos da contestação e baseou-se em cálculos realizados pelo autor por meio da “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. Argumenta que esse simulador não possui aptidão técnica para aferir a taxa de juros efetivamente aplicada, pois realiza operações aproximadas, considerando juros compostos e desconsiderando características específicas de cada contrato, como encargos administrativos, tributos e a aplicação da Tabela
Price
.

D
efende que não há demonstração efetiva de abusividade contratual e que a sentença deve ser reformada, reconhecendo-se a legalidade da cobrança e julgando-se improcedentes os pedidos da ação de consignação em pagamento.

Contrarrazões pelo
não
provimento do recurso (
I
d.
308532487
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Cinge-se a controvérsia à legalidade da cobrança de juros remuneratórios em contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes,
tendo em vista a alegação de que a instituição financeira teria praticado taxa superior à contratada (2,50%
a.m
), aplicando, de fato, o percentual de 2,72% a.m., o que teria majorado indevidamente o valor das prestações de R$ 1.092,05 para R$ 1.139,80.

A parte autora, ora apelada, sustenta que identificou tal discrepância por meio da ferramenta denominada “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a partir da qual teria realizado o recálculo dos juros efetivamente incidentes no contrato.

Entretanto, a referida ferramenta possui natureza meramente informativa, destinando-se a simulações simples de cálculos financeiros, não contemplando, em sua operação, encargos administrativos, tributos e outros elementos que integram o custo efetivo total da operação de crédito. Por essa razão, não se revela idônea para demonstrar a ocorrência de descumprimento contratual ou cobrança abusiva de juros.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO NO CÔMPUTO DAS PARCELAS DEVIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO -
CALCULADORA DO CIDADÃO - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DAS TAXAS EFETIVAMENTE COBRADAS
- CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - LEGALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (REXT no 592.377/RS) - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE AVALIAÇÃO DO BEM - INVALIDADE DAS COBRANÇAS - SUPRESSÃO - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO.

Aplicam-se à hipótese dos autos os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo
esta
a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça,
a "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, não constitui meio idôneo para apurar a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira, na medida em que não
leva
em consideração os encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado
.
[...]

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.086287-4/002,
Relator(
a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 30/06/2020).
(destaquei).

E
sta
essa E. C
orte
já se manifestou acerca do tema
, concluindo que
“
[...]
A “Calculadora do Cidadão” não serve como prova da cobrança de encargos abusivos
”

(N.U 1005858-15.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)
.

De igual forma:
“A utilização da “Calculadora do Cidadão” como fundamento de revisão é insuficiente, pois não contempla todos os encargos incidentes sobre a operação financeira” (N.U 1018416-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025).

Sem a devida comprovação técnica, não há como reconhecer abusividade na cobrança, tampouco a necessidade de redução do valor das parcelas, como determinado na sentença recorrida.

Como cediço, a ação de consignação em pagamento é o meio judicial utilizado pelo devedor para extinguir uma obrigação quando
,
por
motivo que não lhe é imputável,
houver dúvida, recusa ou impedimento do credor em receber a quantia ou coisa devida
(art. 335 do Código Civil
).

N
ão havendo provas hábeis
d
a cobrança indevida dos juros,
inexiste fundamento para afirmar
a
recusa injustificada da cooperativa em receber o valor das parcelas

originalmente pactuadas
, ou que há litígio sobre o objeto do pagamento
,
nem qualquer outra hipótese de cabimento da ação
de consignação em pagamento
.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para
reformar a sentença, julgando
improcedente o pedido consignatório
e afastando a determinação de redução

do valor das parcelas mensais do
co
n
trato
por essa via
.

Por consequência, inverto
os

ônus
sucumbenciais
, para condenar
o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025